Tribunal: TJES
Processo: 0007579-55.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007579-55.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALVARENGA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES.
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0007579-55.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: LUCAS ALVARENGA DE MELO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Lucas Alvarenga de Melo
contra acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mas reduziu a pena para
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime aberto, aplicando o tráfico privilegiado. O embargante alega omissões quanto: (i) ao reconhecimento da
prescrição retroativa
; e (ii) à análise da tese de
nulidade da busca pessoal por perfilamento racial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto à tese de
nulidade da busca pessoal por perfilamento racial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição, por ser
matéria de ordem pública
, deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

A prescrição retroativa incide com base na pena aplicada no acórdão, conforme os prazos previstos no art. 109 do CP.

A pena definitiva de
1 ano e 8 meses
atrai o prazo prescricional de
4 anos
(art. 109, V, CP), reduzido pela metade devido à
menoridade relativa
do réu ao tempo dos fatos (art. 115, CP).

O lapso entre a publicação da sentença (07/06/2023) e a publicação do acórdão (18/12/2025)
supera dois anos
, excedendo o prazo prescricional reduzido.

Consumada a prescrição retroativa, o
jus puniendi estatal se extingue
, tornando prejudicada a análise de quaisquer outras teses, inclusive a referente ao alegado perfilamento racial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes. Extinta a punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; 117. CPP, art. 61. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº: 0007579-55.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: LUCAS ALVARENGA DE MELO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos
pelo
embargante LUCAS ALVARENGA DE MELO
em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação criminal.

O acórdão embargado manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), mas redimensionou a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, em razão da aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de
omissões
no julgado colegiado.

Alega, em síntese:
(i)
a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa, argumentando que, entre a publicação da sentença (07/06/2023) e a do acórdão (18/12/2025), transcorreu lapso superior a dois anos, considerando a redução do prazo pela metade em razão de sua menoridade relativa; e
(ii)
a omissão quanto à tese de nulidade da busca pessoal por
perfilamento racial
, afirmando que a abordagem foi motivada por critérios subjetivos, citando depoimento policial que o descreveu como "típico jovem negro da periferia".

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para declarar a extinção da punibilidade ou sua absolvição.

O
Ministério Público Estadual
, em contrarrazões apresentadas pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios
, argumentando que o acórdão enfrentou as teses pertinentes e que a prescrição não foi objeto de debate na apelação, inexistindo vício a ser sanado pela via integrativa.

É o relatório.

Decido.

DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e foi interposto tempestivamente, conforme os marcos temporais estabelecidos no Código de Processo Penal, razão pela qual dele
conheço
. Passo a análise meritória.

Da Alegada Omissão quanto à Prescrição.

A defesa sustenta que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a prescrição retroativa.

E
m
análise detida dos autos revela a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição não se sujeita à preclusão e pode ser examinado em sede de embargos de declaração, inclusive com a atribuição de
efeitos infringentes
.

No caso em tela, a pena privativa de liberdade foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Segundo o art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional para esse patamar de pena é de 04 (quatro) anos.

Todavia, considerando que o
embargante LUCAS ALVARENGA DE MELO
era detentor de
menoridade relativa
à época dos fatos, incide a regra do art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, operando-se, portanto, em
02 (dois) anos
.

Compulsando os marcos interruptivos (art. 117, CP), verifica-se que:

A r. sentença condenatória foi publicada em
07/06/2023;
e

O v. acórdão foi publicado em
18/12/2025
.

Portanto, entre a publicação da sentença e a do acórdão, transcorreu o lapso temporal de
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias
.

Dessa forma,
o prazo prescricional de 2
(dois)
anos
exauriu-se antes da publicação do v. acórdão.

Assim, restando consumada a prescrição retroativa, o Estado perde o seu
jus puniendi
.

Por tais razões, e diante do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa,
resta prejudicada a análise das demais teses recursais
, inclusive a referente à nulidade por perfilamento racial.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, por conseguinte,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do
embargante LUCAS ALVARENGA DE MELO
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 115, todos do Código Penal, c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator, para divergir de seu judicioso voto, pois, ao analisar detidamente os autos, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, que deve ser declarada, de ofício, em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Ainda que a tese prescricional não tenha sido objeto do recurso de apelação original, o seu reconhecimento não se sujeita à preclusão ("inovação recursal") e pode, de forma excepcional, ser examinado e reconhecido em sede de embargos de declaração, atribuindo-se lhes efeitos infringentes.

Conforme estabelecido no acórdão embargado desta Colenda Câmara Criminal, a pena privativa de liberdade definitiva do embargante foi redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição para esse patamar de pena ocorre em 04 (quatro) anos.

No entanto, incide no caso a regra do artigo 115 do Código Penal.

Por ser o acusado detentor de menoridade relativa à época dos fatos, reduz-se o prazo prescricional pela metade.

Tem-se, portanto, que a prescrição da pretensão punitiva, no caso concreto, opera-se no prazo de 02 (dois) anos.

Analisando os marcos interruptivos, delineados no artigo 117 do Código Penal, constata-se que a r. sentença condenatória recorrível foi publicada em 07/06/2023. O v. acórdão proferido por esta Câmara, por sua vez, foi publicado em 18/12/2025.

O eminente Relator assevera que o acórdão, ainda que confirmatório, ou que apenas reduza a pena, constitui marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, do CP). Ocorre que, entre a data da publicação da sentença (07/06/2023) e a publicação do acórdão (18/12/2025), transcorreram 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que o lapso temporal de 2 anos exauriu-se
antes
mesmo da prolação e publicação do v. acórdão.

Uma vez consumada a prescrição de forma retroativa, o Estado já havia perdido o seu
jus puniendi
.

Um marco interruptivo superveniente (como a publicação do acórdão) não tem o condão de reativar, ou interromper uma pretensão punitiva já fulminada pelo decurso do tempo.

Por conseguinte, a pretensão estatal encontra-se inegavelmente prescrita.

Diante do exposto, divergindo do eminente Relator, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e ACOLHO-OS, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade de LUCAS ALVARENGA DE MELO, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 115, todos do Código Penal, c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR